Tribunal: TJES
Processo: 5002826-07.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-07.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS ANGELO MARIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ANPP. INAPLICABILIDADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir sentença condenatória transitada em julgado que condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

A defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão de prova testemunhal colhida por carta precatória sem a presença do defensor, requer a aplicação retroativa do ANPP e, subsidiariamente, a rediscussão da dosimetria da pena e da tipificação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por cerceamento de defesa apta a desconstituir a condenação; (ii) saber se é possível a aplicação retroativa do ANPP após o trânsito em julgado; (iii) saber se a revisão criminal admite rediscussão da dosimetria da pena e da tipificação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível como sucedâneo recursal.
A alegada nulidade por cerceamento de defesa encontra-se preclusa, configurando hipótese de nulidade relativa não arguida no momento oportuno, além de ausente demonstração de prejuízo concreto.
O conjunto probatório que fundamentou a condenação é autônomo e suficiente, não se limitando ao depoimento questionado.
O Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável após o trânsito em julgado da condenação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, além de não preenchidos os requisitos objetivos do art. 28-A do CPP.
A pretensão de rediscussão da dosimetria da pena e da tipificação penal não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP, ausente demonstração de erro judiciário ou prova nova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. A nulidade relativa não arguida oportunamente e sem demonstração de prejuízo não autoriza a desconstituição da condenação. 3. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. A rediscussão da dosimetria da pena não é admitida em sede revisional, ausente ilegalidade manifesta.”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002826-07.2026.8.08.0000

REQUERENTE: ANTÔNIO DOMINGOS ANGELO MARIO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUIILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ANTÔNIO DOMINGOS ANGELO MARIO
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n° 0001521-89.2017.8.08.0032, originária da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES.

Conforme se extrai dos autos, o requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, após redimensionamento da minorante pelo STJ.

Em suas razões (ID n° 18270930), o revisionando sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, argumentando que foi utilizada prova testemunhal (depoimento da polícia civil via carta precatória) colhida após a audiência de instrução e sem a presença do defensor constituído. No mérito, requer a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Subsidiariamente, pleiteia a rediscussão da dosimetria e a da tipificação penal, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4°, do art. 33 da Lei de Drogas). Formulou, ainda, pedido liminar para suspensão da execução da pena.

Instada a se manifestar, a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opinou pelo conhecimento parcial da ação revisional e, no mérito, pela improcedência do pedido, rechaçando a nulidade aventada por se tratar de matéria preclusa e sem demonstração de prejuízo, bem como atestando a impossibilidade jurídica de incidência do ANPP ou de rediscussão da pena nesta via excepcional (ID n° 18695215).

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o juízo de admissibilidade é positivo e, quanto ao mérito, na parte que deve ser conhecida, o pedido
deve ser julgado improcedente
.

1) DA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA E TIPIFICAÇÃO

A defesa pugna pela rediscussão da pena e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (§4°, do art. 33, da Lei de Drogas). Como cediço, a via revisional não autoriza a mera reapreciação do acervo fático-probatório já exaustivamente sopesado pelo Juízo de conhecimento e ratificado em grau de recurso. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O Tribunal de origem decidiu que as questões levantadas na revisão criminal já foram amplamente discutidas e decididas na apelação,
não sendo a revisão criminal um instrumento para reapreciação de fatos e provas já analisados. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que vedam o uso da revisão criminal como segunda apelação
, salvo quando presentes as hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se verificou no caso em análise. [...] (STJ – HC n° 790103/SC, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2025, Data de Publicação: DJe de 17/02/2025)

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O art. 621, do CPP estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação", nem tampouco como instrumento para o mero reexame de provas já exaustivamente debatidas e valoradas pelas instâncias ordinárias. Sua natureza é rescisória e excepcional, adstrita às hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP.

“[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
revisão

criminal
pode ser utilizada para reexaminar o conjunto fático-probatório já analisado, sob alegação
de
má apreciação da prova.
III. RAZÕES
DE
DECIDIR

5. A
revisão

criminal
não pode ser utilizada como uma
segunda
apelação para
reexame

de
fatos e
provas
, quando não verificados os pressupostos do art. 621 do Código
de
Processo Penal.
[...]” (STJ – AgRg no REsp 2137458/RS, Relator: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, T6 – Sexta Turma, Data de Julgamento: 17/12/2025, Data de Publicação: 23/12/2025)

Para que o pedido fosse julgado procedente, com fulcro no art. 621, do CPP, a contrariedade e à evidência dos autos ou à lei deveria ser manifesta e inquestionável, de modo a evidenciar que a condenação ou o afastamento da minorante não encontrassem amparo em nenhum elemento de convicção. Inexistindo prova nova ou demonstração de teratologia, a manutenção da coisa julgada é medida que se impõe.

Dessa forma, acompanho o parecer ministerial (ID n° 18695215) quanto ao não conhecimento das teses de rediscussão da tipificação penal e da dosimetria da pena, exaustivamente analisadas na sentença e no recurso de apelação.

Por fim, ressalto que o Tema 1.003, do STJ é inaplicável ao caso, pois refere-se ao art. 273, do CP (medicamentos sem registro), enquanto a condenação do requerente se deu pelo art. 33, da Lei de Drogas.

Assim, inexistindo erro judiciário manifesto ou prova nova,
não conheço
dessas matérias.

No que se refere à parte conhecida, a pretensão defensiva estrutura-se em outros dois eixos, os quais passo a analisar detalhadamente a seguir.

2) DA SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega nulidade absoluta decorrente da juntada do depoimento de testemunha (colhido por carta precatória) após o encerramento da instrução e sem a participação da defesa técnica.

Em consonância com o parecer da Douta Subprocuradora (ID n° 18695215), o pleito esbarra no instituto da preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repudia veementemente a chamada “nulidade de algibeira” – estratégia processual na qual a parte, embora ciente de um suposto vício, silencia no momento oportuno, guardando-o para suscitá-lo apenas em momento posterior que lhe seja mais conveniente.

“[...]
A alegação de
nulidade
, quando não suscitada no momento oportuno pela via adequada, atrai a
preclusão
, configurando a chamada "
nulidade

de
algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior. [...]” (STJ – AgRg na RvCr 6633/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, S3 – Terceira Seção, Data de Julgamento: 08/10/2025, Data de Publicação: DJe de 13/10/2025)

“[...] A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. [...]” (STJ – AgRg na RvCr 5565/RS, Relator: Min. JESUÍNO RISSATO, S3 – Terceira Seção, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data de Publicação: DJe de 29/11/2022)

No que tange à oitiva do policial civil após a audiência de instrução, o vício apontado era de pleno conhecimento da defesa à época da sentença. Contudo, esta quedou-se inerte em sede de apelação, optando por suscitar a matéria apenas nesta via excepcional, violando a boa-fé e a lealdade processual.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP). A condenação do requerente não se fiou exclusivamente no aludido depoimento deprecado. O édito condenatório possui lastro em conjunto probatório autônomo e robusto, destacando-se a própria confissão do réu na fase inquisitorial, em que admitiu vender os entorpecentes (cápsulas/comprimidos) a caminhoneiros em seu estabelecimento comercial. Inexistindo prejuízo concreto e tempestivamente demonstrado, afasta-se a nulidade pretendida. Este também é o entendimento do STJ:

“[...] A inversão na ordem de oitiva das testemunhas e a inquirição pelo magistrado constituem nulidades relativas, exigindo-se manifestação na primeira oportunidade que couber a defesa e demonstração de prejuízo, conforme o princípio "
pas de nullité sans grief
" (art. 563 do CPP), o que não foi comprovado. No caso concreto, não foi demonstrado prejuízo e a defesa não impugnou o ato no momento oportuno.
[...]” (STJ – RHC 194002/SP, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 03/12/2024, Data de Publicação: Dje de 20/12/2024)

“[...]
Com efeito, no entendimento consolidado no STJ, o reconhecimento
de
nulidade exige, além da inobservância do disposto na legislação, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do
pas

de

nullité

sans

grief
.
[...]” (STJ – RMS 66872/GO, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 – Segunda Turma, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data de Publicação: 14/11/2022)

3) DO PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP (ART. 28-A, DO CPP)

O requerente postula a baixa dos autos para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. O pleito, contudo, encontra intransponível óbice temporal e objetivo.

O Supremo Tribunal Federal, bem como o STJ, consolidaram o entendimento de que o ANPP
não se aplica a processos com condenação já transitada em julgado (Tema 1.098, do STJ)
, visto que a finalidade do instituto é justamente evitar a persecução penal e o encarceramento desnecessário, estágio processual já ultrapassado. No caso, a condenação transitou em julgado em
02/10/2025
.

Tema 1.098, do STJ – “
[...] 2 – Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5°, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
[...]”

Ademais, ainda que superado o óbice temporal, falta o preenchimento de requisito objetivo básico (art. 28-A, do CPP). O requerente foi condenado nas iras do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06. A pena mínima abstratamente cominada para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) anos de reclusão,
quantum
superior ao teto legal exigido pela norma despenalizadora, que é de pena mínima inferior a 04 (quatro) anos.

A pretensão é, portanto, juridicamente inviável.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (ID n° 18695215), na parte conhecida, julgo
IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal apresentada pelo requerente ANTÔNIO DOMINGOS ANGELO MARIO, nos termos da fundamentação, mantendo incólume a sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n° 0001521-89.2017.8.08.0032.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.